Tribunal: TJMMG
Processo: 2000183-07.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 12/11/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que condenou o réu, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/06, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, e no art. 196 do CPM, a pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em: (i)saber se os embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição interrompem o prazo para interposição de outros recursos. III.Razões de decidir 3. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. 4. O apelante não recorreu, pela via adequada, da decisão que não conheceu os embargos de declaração, tampouco interpôs recurso de apelação tempestivamente. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação não conhecida. Tese de julgamento: “Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de recurso de apelação.” _________________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 529; CPC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 – PE 2021/0118335-8, DJe 24/06/2022; AgInt no REsp TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.708.777/RJ, DJe 12/12/2018; AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, DJe de 29/8/2024.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante William José Alves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar apresentada pelo Ministério Público, para deixar de conhecer do recurso por ser este manifestamente intempestivo. RELATÓRIO A Promotora de Justiça oficiante na 9ª Promotoria da Comarca de Belo Horizonte/MG ofereceu denúncia em desfavor de William José Alves. Devido à complexidade do caso, o parquet estruturou a peça acusatória em quatro fatos, que denotam, em tese, condutas delitivas. Confira-se: “PRIMEIRO FATO: Consta dos autos do incluso procedimento investigatório, que desde o ano de 2.017, o acusado WILLIAM JOSÉ ALVES, na qualidade de Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, associou-se de forma estável e duradoura às pessoas de DIEGO KENNEDY DE SOUZA, conhecido como “MANCHA”, CLEITON DIOGO RIBEIRO SILVA, conhecido como “NINHO” e WILLIAM DA SILVA CHAVES, conhecido como “TI WILL; Consoante se infere, as pessoas de DIEGO KENNEDY DE SOUZA, CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA e WILLIAM DA SILVA CHAVES eram os líderes da organização criminosa voltada para o narcotráfico no Bairro Vargem Grande, na cidade e comarca de Formiga/MG. A organização criminosa liderada pelas pessoas acima foi desbaratada através da Operação “Snowblind”, deflagrada em 05 de julho de 2.022. Cinge-se que WILLIAM JOSÉ ALVES, reiteradamente repassava informações a DIEGO KENNEDY DE SOUZA, CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA e WILLIAM DA SILVA CHAVES em relação à movimentação de policiais durante o turno, bem como de mandados que seriam cumpridos, a fim de possibilitar que referidos narcotraficantes pudessem continuar com suas atividades ilícitas sem serem autuados. Também restou apurado que o denunciado WILLIAM JOSÉ ALVES adquiria substância entorpecente “crack” das pessoas DIEGO KENNEDY DE SOUZA, CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA e WILLIAM DA SILVA CHAVES e demais traficantes envolvidos na Operação “Snowblind” para seu uso pessoal, eis que o mesmo é viciado no referido estupefaciente. Apurou-se outrossim, que o acusado WILLIAM JOSÉ ALVES adquiria substâncias entorpecentes de tais pessoas usando fardamento da Polícia Militar, evidenciando que o mesmo estava associado às pessoas citadas. Em troca de suas informações, o acusado recebia substâncias entorpecentes para seu uso pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 SEGUNDO FATO: Consta dos autos do incluso procedimento investigatório, que em data não precisada, mas próximo ao dia 30 de abril de 2.021, nesta cidade e comarca o acusado, na condição de Sargento da Polícia Militar, em razão da função, recebeu para si vantagem indevida, para praticar ato de ofício infringindo dever funcional. Consoante se infere, no dia 30 de abril de 2.021, as forças de segurança da cidade e comarca de Formiga/MG, deflagaram a Operação “Leão de Nemeia”, que visava desbaratar uma organização criminosa que se dedicava ao intenso narcotráfico e lavagem de dinheiro oriundo do comércio espúrio dos estupefacientes. Para evitar vazamentos, a reunião dos policiais, do Ministério Público e do Secretário de Segurança, que participou da referida Operação, ocorreu na cidade e comarca de Candeias/MG, sob a estória de cobertura de que os mandados de prisão e busca seriam cumpridos na cidade e comarca de Campo Belo/MG. Isso porque, a organização criminosa desbaratada através da Operação “Leão de Nemeia”, era altamente estruturada, e contava com traficantes de entorpecentes conhecidos pela dificuldade de serem autuados e processados. Chefiados por HELIO MARTINS DE OLIVEIRA SILVA, conhecido como “HELINHO CABELO”, os integrantes da organização criminosa praticavam atos ilícitos de tal sorte a dificultar a atuação das polícias, tais como: comunicação via aplicativo de “whats app”, sendo que as mensagens eram imediatamente apagadas; escondiam drogas em um apiário, para dificultar o acesso aos policiais; lavavam dinheiro em empresas sediadas no Estado do Mato Grosso, bem como em Formiga/MG; realizavam o desdobramento das drogas em zonas rurais distantes ou em casas alugadas para este fim; escondiam dinheiro em tonéis enterrados no chão de zonas rurais. Durante cerca de um ano, foram realizadas investigações, levantamentos e angariadas provas que subsidiaram os pedidos e a decretação da prisão de 07 (sete) pessoas, e expedição de vários mandados de busca. Ao darem cumprimento aos mandados, constatou-se que o líder da organização criminosa, HELIO MARTINS DE OLIVEIRA SILVA havia empreendido fuga, eis que havia tomado conhecimento da deflagração da referida Operação... Da mesma forma, a pessoa de JHONY RIBEIRO DA SILVA, integrante da organização criminosa também empreendeu fuga... Apurou-se que o acusado WILLIAM JOSÉ ALVES, que é usuário de substâncias entorpecentes, em especial “crack”, na qualidade de policial militar, revelou a alguns meliantes de que seria deflagrada a Operação, em especial para as pessoas de ALAN ROBERTO DE OLIVEIRA, conhecido como “LANZEIRA” (comparsa de DIEGO KENNEDY DE SOUZA e CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA) com cumprimento de mandados de prisão e de busca. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ALAN ROBERTO DE OLIVEIRA (que se encontra segregado pela prática do crime de tentativa de homicídio nos autos do processo 0261.16.013284-9, e que também registra outras passagens pela prática do crime de tráfico de entorpecentes), repassou a informação para JOSUÉ TARCÍSIO GONÇALVES. Em troca, o acusado recebeu para si, uma pedra de substância entorpecente “crack” para seu uso pessoal. Com a obtenção das informações, alguns alvos da operação “Leão de Nemeia” empreenderam fuga, como já colocado... Consoante se infere, ao fornecer informações sigilosas a alvos de operações, valendo-se de sua função de policial militar, o acusado propiciou a fuga de meliantes de alta periculosidade, sendo que seria possível que tais traficantes viessem a ceifar a vida de policiais que participaram da operação. Apurou-se que o acusado faz uso de substâncias entorpecentes há mais de 10 (dez) anos, consumindo em especial o estupefaciente “crack”, sendo o mesmo dependente químico da referida droga. TERCEIRO FATO Consta dos autos do incluso procedimento investigatório, que em data não precisada, mas próximo ao dia 05 de julho de 2.022, nesta cidade e comarca de o acusado, na condição de Sargento da Polícia Militar, em razão da função, recebeu para si vantagem indevida, para praticar ato de ofício infringindo dever funcional. Consoante se infere, no dia 05 de julho de 2.022, as forças de segurança da cidade e comarca de Formiga/MG, deflagaram a Operação “Snowblind”, que visava desbaratar uma organização criminosa que se dedicava ao intenso narcotráfico em um dos bairros da cidade (Vargem Grande). Para evitar vazamentos, a reunião dos policiais, do Ministério Público ocorreu na cidade e comarca de Arcos/MG, sob a estória de cobertura de que os mandados de prisão e busca seriam cumpridos na cidade e comarca de Arcos/MG. Isso porque, a organização criminosa desbaratada através da Operação Snowblind, era altamente estruturada, e contava com traficantes de entorpecentes conhecidos pela dificuldade de serem autuados e processados. Chefiados por CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA, conhecido como “NINHO”, seu enteado DIEGO KENNEDY DE SOUZA, conhecido como “MANCHA” e WILLIAM DA SILVA CHAVES, vulgo “TI WILL”, os integrantes da organização criminosa praticavam intenso tráfico de entorpecentes nesta cidade e comarca de Formiga/MG. Durante cerca de dez meses, foram realizadas investigações, levantamentos e angariadas provas que subsidiaram os pedidos e a decretação da prisão de várias pessoas, e expedição de vários mandados de busca. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao darem cumprimento aos mandados, constatou-se que os líderes da organização criminosa, CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA, conhecido como “NINHO”, seu enteado DIEGO KENNEDY DE SOUZA, conhecido como “MANCHA” e WILLIAM DA SILVA CHAVES, vulgo “TI WILL”, haviam empreendido fuga, eis que haviam tomado conhecimento da deflagração da referida Operação. Apurou-se que o acusado WILLIAM JOSÉ ALVES, que é usuário de substâncias entorpecentes, em especial “crack”, na qualidade de policial militar, revelou a alguns meliantes, em especial CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA, de que seria deflagrada a Operação, com cumprimento de mandados de prisão e de busca. Em troca, o acusado recebeu para si, uma pedra de substância entorpecente “crack” de 25 gramas para seu uso pessoal. Com a obtenção das informações, os alvos principais da operação “Snowblind” empreenderam fuga, como já colocado... Insta acentuar que o acusado WILLIAM JOSÉ ALVES, constantemente adquiria drogas para seu uso próprio dos alvos da Operação “Snowblind” com frequência. Com efeito, no ano de 2.017, foi realizada a Operação “Alma à Venda”, pois já havia notícias de que o acusado adquiria drogas para seu uso pessoal de traficantes da cidade, em troca de informações sigilosas sobre a atuação da polícia. Em 04 de novembro de 2.017, às 20h59min37’, o acusado WILLIAM JOSÉ ALVES entrou em contato com CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA, conhecido como “NINHO”, e atual líder da organização criminosa desbaratada pela Operação “Snowblind”, solicitando substâncias entorpecentes... Desta forma, resta comprovado à saciedade, que WILLAM JOSÉ ALVES comprava substâncias entorpecentes de CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA, conhecido como “NINHO”. Da mesma forma, foram amealhadas provas cabais de que o SGTO PM WILLIAM JOSÉ ALVES repassava para CLEITON DIOGO RIBEIRO DA SILVA e outros traficantes de entorpecentes informações a respeito de Operações que seriam deflagradas. Em pagamento pelas informações repassadas para os traficantes, WILLIAM JOSÉ ALVES recebia a propina consistente em uma pedra de substância entorpecente “crack” de 25 g (vinte e cinco gramas), avaliada em aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Com isso, WILLIAM JOSÉ ALVES expunha a risco os demais policiais (e até mesmo este Promotor de Justiça e o Secretário de Segurança Pública), e frustrava a apreensão de drogas, armas, dinheiro, e outros apetrechos utilizados para desdobrar as substâncias entorpecentes. Além disso, tais informações propiciavam a fuga dos alvos, como ocorreu nas Operações Leão de Nemeia e “Snowblind”. Aliás, insta acentuar que os principais alvos da Operação “Snowblind”, quais sejam DIEGO KENNEDY DE SOUZA, CLEITON DIOGO RIBEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DA SILVA e WILLIAM DA SILVA CHAVES AINDA ESTÃO FORAGIDOS... Além desses diálogos, comprovou-se que o Policial WILLIAM JOSÉ ALVES também adquiria drogas de outros fornecedores para seu uso próprio. No diálogo seguinte, o Policial WILLIAM JOSÉ ALVES solicita drogas a uma pessoa, e ainda forneceu informações a respeito do patrulhamento do turno, o que se coaduna com os depoimentos colhidos no bojo do PIC 0261.22.000543-1. Segue o diálogo: INTERLOCUTOR: Oi! WILLIAM: E aê. INTERLOCUTOR: E aí, cumé que nóis faiz? WILLIAM: Pega o trem lá pra mim sô. INTERLOCUTOR: Não sô. Mái desse jeitu aí cê me rrebenta. WILLIAM: Ham? INTERLOCUTOR: Desse jeitu cê me rrebenta puquê eu tenhu só um único ali aê. O único coisa quêu tem aí. WILLIAM: Não fí ô. Me ajuda quêu te ajudo sô. INTERLOCUTOR: Ham. Quê que tá peganu pra mim aí? WILLIAM: Tem nada aí. Hoje tá tranquilo. Domingão desse. INTERLOCUTOR: Tá tranquilo? WILLIAM: Hoje tá uai. Tem nada não. INTERLOCUTOR: Pode crê. WILLIAM: Eu vô lá em cima com cê ua. INTERLOCUTOR: Tão, vô, vô subi lá, goramemo eu te ligo. WILLIAM: Ou, mais cê demora pá caraí viadu. INTERLOCUTOR: Demoru não viadu. Vô demorá não. WILLIAM: Ou, tão capricha lá pá nóis cara. Cê num perde cumigo não. Falô? INTERLOCUTOR: Tô ligadu quem que é. WILLIAM: Falô intão. INTERLOCUTOR: Falô. Consoante se infere do diálogo acima transcrito, pilhado no bojo da Operação “Alma à Venda”, em 24 de setembro de 2.017, às 13h44min, o acusado entra em contato com um traficante de entorpecentes, solicitando a este, estupefacientes para seu uso pessoal. O meliante indaga ao acusado se “teria alguma coisa para ele”, no sentido de existência de mandados de busca ou prisão, bem como a respeito da movimentação de policiais no dia e hora mencionados. Em resposta, e já comprovando que WILLIAM JOSÉ ALVES fornecia informações para meliantes em troca de drogas, tem-se que o acusado falou em claro e bom tom: “ME AJUDA QUE EU TE AJUDO” e “HOJE TÁ. NÃO TEM NADA NÃO”. Resta claro que o acusado, na qualidade de policial militar, desde o ano de 2.017, repassava informações a respeito da atuação dos demais policiais, e adquiria substâncias entorpecentes para seu uso pessoal. QUARTO FATO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Consta dos autos do incluso procedimento investigatório, que no dia 23 de janeiro de 2.023, por volta das 00h18min, na residência situada na Rua Maria Aparecida Coutinho, n. 41, no Bairro Industrial, na cidade e comarca de Formiga/MG, o acusado deixou de desempenhar missão que lhe foi confiada. Cinge-se que o Sargento ANDRÉ PEREIRA GARCIA lavrou o REDS nº 2021.031626877-001 referente à pessoa de CLEYTON JÚNIO RESENDE CARVALHO, em face da prática do crime de desacato. Quando da lavratura do REDS, CLEITON solicitou que constasse que WILLIAM JOSÉ ALVES devia ao mesmo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face da venda de entorpecentes. O SARGENTO ANDRÉ PEREIRA GARCIA, autorizado por seus superiores, lavrou o REDS constando que o SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES devia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CLEYTON JUNIO RESENDE CARVALHO em virtude da aquisição de substâncias entorpecentes. Além disso, CLEYTON JUNIO RESENDE CARVALHO afirmou para os policiais militares ANDRÉ PEREIRA GARCIA e JOÃO CARLOS JUNIOR, que o SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES estaria passando informações a respeito de operações policiais para os traficantes da linha férrea, a troco de substâncias entorpecentes para seu uso. Ciente de que o Policial Militar ANDRÉ PEREIRA GARCIA havia constado no REDS acima mencionado, o SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES começou a retaliar o colega de farda para prejudicá-lo. Segundo o consta, o acusado SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES está procurando pessoas e as pressionando para que tais pessoas prestem informações mendazes a respeito do policial militar, a fim de prejudicá-lo. Importante ressaltar que os dois militares estavam na ocorrência acima mencionada. Não bastassem todas essas condutas do SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES, que visam atingir os policiais que lavraram o REDS mencionado, tem-se que em 23 de janeiro do corrente ano, o investigado praticou conduta grave, consistente em descumprimento de missão, que poderia ter culminado com a morte de policiais militares, DENTRE ELES O SARGENTO ANDRÉ PEREIRA GARCIA. Como relatado pelo TENENTE ARTHUR REIS PEREIRA, na data citada, os policiais militares planejaram uma estratégia para autuar traficantes que vendiam drogas na localidade (Bairro Industrial). Como tal local possui muitas rotas de fuga, os policiais se posicionaram para que conseguissem abordar os meliantes, sendo que eles não conseguiriam empreender fuga. Após a intervenção, com apreensão de drogas e outros materiais, os policiais obtiveram informações de que a pessoa IVADELMO AUGUSTO SANTOS, que reside na Rua Pedro Ferreira da Costa, 197, Bairro Industrial, estaria com substâncias entorpecentes e com dinheiro que havia acabado de obter com a comercialização dos entorpecentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ao SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES, na condição de patrulheiro, cabia marcar o perímetro e zelar para que ninguém entrasse na residência onde se encontravam os demais militares (incluindo o SARGENTO ANDRÉ PEREIRA GARCIA). Assim, competia ao SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES assegurar que fosse respeitado o perímetro, impedindo a entrada de pessoas na residência, pois se assim não fosse, um criminoso poderia adentrar armado no local e ceifar a vida dos militares e dos autuados. Contudo, e como bem enfatizado pelos policiais ARTHUR REIS PEREIRA e ANDRÉ PEREIRA GARCIA, o SARGENTO WILLIAM JOSÉ ALVES, USUÁRIO DE ESTUPEFACIENTE “CRACK” SIMPLESMENTE NÃO FEZ O QUE LHE CABIA, TENDO FICADO MEXENDO NO APARELHO CELULAR, DEIXANDO DE DESEMEPENHAR MISSÃO QUE LHE HAVIA SIDO CONFIADA. Ocorre que uma mulher entrou pela janela da residência, sendo que os policiais que estavam dentro da referida casa não perceberam, pois WILLIAM JOSÉ ALVES simplesmente não fez nada para impedir a conduta de tal pessoa. Segundo os policiais, se essa mulher estivesse armada, ela mataria facialmente os policiais militares, EM ESPECIAL O SARGENTO ANDRÉ PEREIRA GARCIA, que se encontrava na linha de frente daquela operação coordenada pelo TENENTE ARTHUR REIS PEREIRA. Chama a atenção que um dos policiais que estava na diligência, e que poderia ter sua vida ceifada, era justamente o SARGENTO ANDRÉ PEREIRA GARCIA. Resta claro que WILLIAM JOSÉ ALVES deseja se vingar de ANDRÉ PEREIRA GARCIA, pelo fato de que este Policial Militar lavrou a ocorrência acima mencionada. Assim sendo, tem-se que o acusado, na data e local citados, deixou de cumprir missão que lhe fora confiada, consistente em controlar o fluxo de pessoas que poderiam entrar na residência em que os policiais realizavam diligências de busca. CONCLUSÃO Assim agindo, incorreu o acusado WILLIAM JOSÉ ALVES no disposto no art. 35 da lei 11.343/06, art. 308, parágrafo 1º, do Código Penal Militar por duas vezes, e art. 196 do Código Penal Militar, na forma do art. 79 do Código Penal Militar pelo que requer o Ministério Público seja a denúncia recebida, com a posterior citação do mesmo para oferecimento de defesa que tiver, bem como após os trâmites legais, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e realização do interrogatório, seja condenado nas penas que lhe couberem.”(Evento 1- DENUNCIA1 – Processo Originário nº 2000183-07.2023.9.13.0002) A denúncia foi recebida no dia 06/03/2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Os depoimentos das testemunhas de acusação – M.R.S., Cap PM Cesar Henrique Bitencourt da Cunha, Ten PM Arthur Reis Pereira e Sgt PM André Pereira Garcia – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 foram colhidos por meio de gravação audiovisual no dia 15/03/2023 (Evento 35 – VÍDEO2, VÍDEO4, VÍDEO5 e VIDEO6). Outras testemunhas de acusação – Danilo Cesar Basílio de Souza, Lucas Luís de Oliveira, Josué Tarcísio Gonçalves, Igor Marcelino Cassiano, Geraldo Ozeas de Faria, Jessica Aparecida Pinto, Romulo Ruan Pereira dos Santos e Gabriel Eufrásio da Silva – foram inquiridas no dia 29/03/2023 (Evento 90 – VÍDEO3, VÍDEO4, VÍDEO5, VIDEO6, VIDEO7, VIDEO8, VIDEO9 E VIDEO10). Em atenção ao que prescreve o art. 417, § 2º, do CPPM, a defesa apresentou o rol de testemunhas (evento 95-MANI1). Nos eventos 130 e 144, a Defesa requereu diligências relacionadas a interceptação telefônica e dados do Whatsapp, bem como pugnou pela revisão das medidas cautelares impostas em desfavor do acusado. No evento 152, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, com fulcro no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPPM. Em audiência realizada no dia 21 de junho de 2023, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), à unanimidade de votos, indeferiu o pedido de evento 130. Foi também indeferido pelo CPJ, por unanimidade de votos, o pedido de flexibilização das medidas cautelares, feito pela Defesa, e o pedido de prisão preventiva, feito pelo Ministério Público (evento 161, ATA1). Os depoimentos das testemunhas de defesa 1º Sgt PM Kenio Alves Ferreira, 1º Sgt PM QPR Whalisson Cesar Ramos e 2º Sgt PM Marcos Antonio da Silva foram colhidos por meio de gravação audiovisual também no dia 21/06/2023 (evento 161 – VÍDEO4, VÍDEO5 e VIDEO7). No dia 6 de julho de 2023, foram ouvidas as testemunhas de defesa Débora Maria de Assis e Rossama Marina de Souza (evento 186 – VÍDEO3 e VIDEO4). As testemunhas de defesa Maj Wagner Valadão da Silva, 1º Ten PM Cristian Carlos Veloso e 1º Ten PM Mastrangelo Sócrates Martins foram inquiridas em 10 de agosto de 2023 (evento 197 – VÍDEO3, VÍDEO4 e VIDEO5). No dia 22 de setembro de 2023, foram ouvidas as testemunhas de defesa 2º Sgt PM Wanderson Raimundo da Silva e 3º Sgt PM Kaio Cesar de Souza Fonseca (Evento 202 – VÍDEO2 e VIDEO3). Em 24 de novembro de 2023, foi colhido o depoimento do 3º Sgt PM QPR Flávio Martins da Silva, última testemunha de defesa (Evento 223 – VIDEO2). Ato contínuo, procedeu-se ao interrogatório do acusado, 3º Sgt Willian José Alves (Evento 223 – VIDEO3). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de CAC e FAC atualizadas do denunciado (evento 227-MANI1). As diligências foram cumpridas, conforme se depreende dos eventos 232, 233, 234, 235 e 238. Por sua vez, a defesa do acusado requereu, na fase do art. 427 do CPPM, que fossem juntados os seguintes documentos: Extrato de Registros Funcionais do acusado; Exame Toxicológico, realizado em 23/11/2023; e Escala dos policiais convocados para as operações “Snowblind”, “Leão de Neméia” e “Alma à Venda” (Evento 229-MANI1). Tais documentos foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 devidamente acostados aos autos (evento 229-DOC2 e evento 237 – OFIC2 e ERF4). Na fase do artigo 428 do CPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (eventos 249 e 259). Concluída a instrução processual, em 09/05/2024, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, este requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa pleiteou, em relação aos delitos dos art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 308, §1º, do CPM, a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “a", segunda parte, do CPPM. Em relação ao delito do art. 196 do CPM, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Findos os debates, decidiu-se, in verbis: “Encerradas as alegações das partes, após a declaração dos votos em atendimento ao disposto no Decreto-lei 1002, de 1969, o Conselho Permanente de Justiça proferiu a seguinte decisão terminativa de mérito: 1) Quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06: O MM. Juiz de Direito condenou o acusado a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, e a 700 (setecentos) dias-multa. A Juíza Militar 2º Ten PM Debora Braz Maia condenou o acusado a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses, 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, e a 700 (setecentos) dias-multa. O Juiz Militar 1º Ten PM Hugo Bozzi de Oliveira condenou o acusado a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses, 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, e a 700 (setecentos) dias-multa. O Juiz Militar Cap PM Luiz Alexandre dos Santos condenou o acusado a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, e a 700 (setecentos) dias-multa. O Juiz Militar Maj PM Gustavo Henrique Pereira Diniz condenou o acusado a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, e a 700 (setecentos) dias-multa. O número de dias-multa foi retificado pelos Juízes do Conselho Permanente de Justiça de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa para 700 (setecentos) dias-multa, antes do término da audiência e da confecção da respectiva ata. 2) Quanto ao crime art. 308, §1º, do CPM, por duas vezes: O MM. Juiz de Direito condenou o acusado a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, para cada um dos crimes de corrupção. A Juíza Militar 2º Ten PM Debora Braz Maia condenou o acusado a pena de 3 (anos) de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, para cada um dos crimes de corrupção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O Juiz Militar 1º Ten PM Hugo Bozzi de Oliveira condenou o acusado a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, para cada um dos crimes de corrupção. O Juiz Militar Cap PM Luiz Alexandre dos Santos condenou o acusado a pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, para cada um dos crimes de corrupção. O Juiz Militar Maj PM Gustavo Henrique Pereira Diniz condenou o acusado a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, para cada um dos crimes de corrupção. 3) Quanto ao crime do art. 196 do CPM: O MM. Juiz de Direito condenou o acusado a pena de 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. A Juíza Militar 2º Ten PM Debora Braz Maia condenou o acusado a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. O Juiz Militar 1º Ten PM Hugo Bozzi de Oliveira condenou o acusado a pena de 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Cap PM Luiz Alexandre dos Santos condenou o acusado a pena de 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Maj PM Gustavo Henrique Pereira Diniz condenou o acusado a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. UNIFICAÇÃO DAS PENAS: O MM. Juiz de Direito unificou as penas em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção. A Juíza Militar 2º Ten PM Debora Braz Maia unificou as penas em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 6 (seis) meses de detenção. O Juiz Militar 1º Ten PM Hugo Bozzi de Oliveira unificou as penas em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses, 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção. O Juiz Militar Cap PM Luiz Alexandre dos Santos unificou as penas em 15 (quinze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. O Juiz Militar Maj PM Gustavo Henrique Pereira Diniz unificou as penas em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 3 (três) meses de detenção. DIVERSIDADE DE VOTOS: Em razão da diversidade de votos, com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPPM, a pena de reclusão restou fixada em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.” (evento 280-ATA1) A defesa do 3º Sgt PM William José Alves interpôs recurso de apelação (evento 320). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em suas razões recursais (evento 340), alega, preliminarmente, que a sentença condenatória deve ser anulada porque o juiz não foi imparcial e demonstrou protagonismo indevido durante a instrução processual, amparando-se nos seguintes argumentos: [...] Durante a realização da audiência para oitiva de testemunhas de acusação, no dia 29 de março de 2023, o ato foi iniciado sem, porém, ter sido gravado pelo sistema audiovisual do Tribunal (Evento 90 – vídeo 11). Na ocasião, ocorreu deliberação e julgamento pelo Conselho permanente de Justiça quanto ao pedido de adiamento da audiência em razão do acusado ter sido licenciado, sob atestado médico, por 30 dias. [...] Seguindo na demonstração do protagonismo indevido, durante a oitiva da primeira testemunha daquela audiência, o magistrado fez uma série de perguntas acerca dos fatos e, em seguida invocou o art. 300, §2 do CPPM para que a testemunha respondesse apenas as perguntas do juízo. Assim os membros do Conselho, a representante do Ministério Público e a Defesa, deveriam fazer as perguntas ao Magistrado para que ele próprio as refizesse para a testemunha. [...] No caso em tela, em diversas vezes o Magistrado desvalorizou as testemunhas de Defesa, principalmente no momento em que o Advogado estava com a palavra para fazer suas perguntas e produzir as provas que entendia serem necessárias. É possível mencionar as oportunidades em que, enquanto a Defesa perguntava, o Juiz presidente puxava assunto com os Juízes Militares que estavam ao seu lado, mantendo longas conversas sobre assuntos que claramente nada tinham relação com o processo, pois nem sequer disfarçavam as risadas e a desatenção. A título de exemplo, quando da oitiva da Testemunha Marcos, nos minutos 12:33 a 12:47, 15:22 a 15:34, 15:35 a 16:33, 15:35 a 16:33, 16:40 a 18:28, 18:33 a 20:40, 20:41 a 21:53, 22:10 a 22:57, 23:11 a 23:48, o douto Magistrado conversou reiteradamente com o juiz Militar que se encontrava ao seu lado. Resta evidente que a referida conversa não estava relacionada ao processo, tanto que nos minutos 15:35 a 16:33 o juiz Militar sorri, sendo que a testemunha não disse nada que pudesse causar risos, restando incontroverso que se trata de uma conversa aleatória sem nenhuma relação com o processo, desrespeitando a produção da prova que lhe era destinada. No mesmo sentido foi o comportamento empreendido durante o depoimento da testemunha Kened (Evento 161, Vídeo 4), Whalison (Evento 161, Vídeo 7, 05min e 34seg, 07min e 05seg), onde o d. Magistrado, mais uma vez, ficou conversando com o Juiz Militar. Ressalta-se que todas as conversas e risos acima mencionados somente ocorreram durante as perguntas elaboradas pela defesa do acusado, demonstrando patente desinteresse e menosprezo pelas provas que estavam sendo produzidas naquele momento. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Outro fato interessante, é que a partir da oitiva das testemunhas de Defesa, o Magistrado passou a adotar uma postura diferente das demais testemunhas ouvidas anteriormente, fazendo uma advertência incisiva e intimidadora quanto ao compromisso de dizer a verdade. Enquanto as testemunhas anteriores (da acusação) ouviram apenas que teriam o compromisso de dizer a verdade, as testemunhas de defesa passaram a ouvir: “o senhor vai prestar o compromisso aqui sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer em falso testemunho (trecho inaudível) ... é crime, é uma pena grave de reclusão, certo? uma pena alta também, aí vai essa advertência de 2 a 6 anos, ok? (Evento 161 – vídeo 5) Também não há como ignorar o elemento mais evidente, que demonstra a clara imparcialidade do magistrado exercendo total protagonismo na audiência, procedendo a inquirição das testemunhas, em explícita indução nos questionamentos realizados. Esse comportamento ficou mais forte a partir das audiências nos dias 29 de março de 2023 (Evento 90) e 21 de junho de 2023 (Evento 161). Um exemplo dos vários momentos que ocorreram, foi durante a oitiva da testemunha Wanderson, em Evento 161 - vídeo 06, o Magistrado novamente começa a fazer perguntas indutivas e extremamente acusatórias, que precisam ser necessariamente analisadas. Vejamos: Juiz: Certo, quando havia essas chamadas maciças na unidade, era sinal de alguma operação que estava sendo desencadeada, correto? Todo mundo percebia isso, não é? Juiz: E a chamada era marcada com antecedência, né? Todo mundo sabia da chamada com antecedência, não é isso? Juiz: Só não sabia o que que ia fazer, né? [...] No caso em tela, o Juiz Titular da 2ª AJME não exerceu a indispensável equidistância durante a instrução e julgamento do processo saindo do papel de buscar a verdade real, e passando a integrar o polo da acusação quando sugestiona respostas às testemunhas. [...] Nesse sentido é o presente pedido para que Vossas Excelências reconheçam a parcialidade e protagonismo indevido do Juiz Titular da Segunda Auditoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no referido processo, reconhecendo-se também, inevitavelmente, a nulidade da sentença e de todos os atos por ele presididos, já que atuou durante toda a persecução de modo a favorecer a acusação, de forma inquisitiva, buscando a condenação do ora Apelante. [...] Quanto ao mérito, a defesa requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 439, primeira parte, da alínea “a”, do CPPM, arguindo que não há qualquer comprovação incontestável da suposta informação que foi recebida pelos traficantes. Alternativamente, requer que seja reconhecida a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM por inexistir nos autos qualquer comprovação concreta de que o apelante foi quem repassou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 suposta informação, além de lhe ser aplicado o benefício da dúvida devido a tantas contradições, em obediência à superioridade da presunção de inocência, princípio contido no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, e ao in dubio pro reo. Nesse sentido, a defesa pontuou, in verbis: [...] DIVERGÊNCIAS QUANTO AO PRIMEIRO FATO [...] A sentença assevera que no decorrer da operação “Snowblind” foram colhidos depoimentos de oito civis que teriam confirmaram que o 3º Sgt PM William José Alves possuía envolvimento no crime de tráfico de drogas, vazando informações para traficantes. Foi dada especial relevância aos depoimentos prestados por tais testemunhas na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na cidade de Formiga/MG, apesar de ter sido constatado no bojo desses autos, que houve manipulação dos termos e situações suspeitas que nos levam a um cenário de simulação e dúvida quanto às provas carreadas. Durante a audiência de instrução, ouvindo testemunhas de acusação, no depoimento do civil Lucas Luis (evento 90, VIDEO9), supreendentemente, esta testemunha iniciou seu depoimento apresentando um comportamento alterado, dizendo reiteradamente que “os policiais à paisana obrigaram a falar o que consta no depoimento dele, prestado na investigação, que não confirmava nada que estava no termo de declaração, e foram os policiais à paisana que haviam obrigado ele a falar tudo aquilo” Mesmo diante de tal suspeita, o magistrado a quo se utilizou de tais depoimentos prestados para fundamentar a condenação, dando especial relevância aos termos prestados por Jéssica Aparecida Pinto, prima do traficante “Diogo Mancha” e o marido, Rômulo, usuário de drogas que convivia no meio dos criminosos. Durante as investigações, a testemunha afirmou que o Apelante conversava com o traficante Cleiton Diogo (vulgo Ninho) pelos aplicativos WhatsApp e Facebook, e que “toda vez que ocorria operação os traficantes do bairro sabiam que seria deflagrada a operação”, pois “as informações eram passadas pelo Policial Militar William, o qual é usuário de drogas”. Em relação a operação “Snowblind”, afirmou que “o traficante (Diego Mancha) disse que a operação foi informada pelo PM William”. O magistrado entendeu pela veracidade do depoimento de Jessica, corroborando-o com o depoimento de seu marido, Rômulo Ruan Pereira Santos, que disse em sede de depoimento prestado na delegacia, que era usuário de drogas e fazia entrega para o traficante Cleiton Ninho. Afirma o depoente que já entregou drogas para William Alves, ocasião em que ele estava fardado, e que Cleiton Ninho havia mostrado a ele conversas de whatsapp com o militar. Disse também que por várias vezes chegava a notícia de que iria ter operação e segundo Cleiton ‘Ninho’, ‘um passarinho’ é quem o informava, mas todos sabiam que se tratava de William Alves. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Jessica e Rômulo, afirmam que estão sofrendo ameaças constantes para toda a família, e que a origem dessas ameaças é desconhecida. Apesar das tentativas de serem incluídos no programa de proteção a testemunhas, após apresentado o pedido e feitos os trâmites pela instituição responsável, a inclusão não ocorreu, motivo também desconhecido até a presente data. A sentença valora exacerbadamente o depoimento do casal, por possuírem parentesco com traficantes, porém pontua expressamente no corpo do decisum, apenas trechos favoráveis à acusação, ignorando por completo as gritantes contradições apresentadas. [...] A sentença atribui robustez ao acervo de provas acusatórias, através dos depoimentos do policial civil Gabriel Eufrásio da Silva (evento 90, VÍDEO3), que participou de ambas as operações “Leão de Nemeia” e “Snowblind”, afirmando que havia sido cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um dos alvos da “Leão de Nemeia”, sendo encontrado um aparelho celular, no qual constavam mensagens relacionadas ao vazamento da operação. Narra que o alvo da operação, proprietário do aparelho celular, relatou que um policial militar repassava informações das operações policiais, e que a equipe policial soube através de depoimentos dos alvos da operação “Snowblind” que esse policial se tratava de William Alves, e que esse repasse se dava a troco de pedras de crack. Conforme mencionado anteriormente, os depoimentos prestados no bojo das investigações sobre a deflagração da Operação “Snowblind” se tornaram depoimentos duvidosos e sem caráter probatório diante das inconsistências reveladas no bojo destes autos. Mesmo assim a sentença elenca a narrativa trazida pelo policial civil ao apontar com certeza que a testemunha M.R.d.S, que teria descrevido de forma minuciosa e detalhada toda a participação de William Alves no tráfico de drogas, inclusive no que concerne ao envolvimento do acusado, auxiliando nas investigações da operação “Snowblind. [...] Em sentido complementar, o sargenteante afirmou que o Apelante, Sgt William Alves, não participou de nenhuma das operações destacadas nestes autos. Dessa forma, com base em todas essas informações prestadas acerca dos procedimentos para garantia de sigilo das operações, seria impossível constatar que o Apelante pudesse ter repassado qualquer informação para terceiros sem ter ciência do que aconteceria. A condenação assevera que as provas colhidas teriam sido conclusivas no sentido de demonstrar que houve a prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo Apelante. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, condenou o acusado como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06. Outro detalhe observado pelo depoimento dos policiais civis é que, durante as investigações de ambas as operações deflagradas na cidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 de Formiga/MG, foram feitas campanas, investigações in loco, foram feitos registros fotográficos do movimento, usuários e alvos. Curiosamente, em todos aqueles meses investigando, o Apelante não foi identificado e nem registrado em nenhuma diligência, o que demonstra que não existia associação contínua e duradoura, ou qualquer envolvimento com a criminalidade. Dessa forma, conforme demonstradas as divergências nas narrativas acusatórias, é impossível confirmar com certeza a suposta associação entre o Apelante e o tráfico na região de Formiga/MG, razão pela qual deve ser interpretado e aplicado o princípio do in dubio pro reo, em respeito aos preceitos constitucionais da presunção de inocência, diante da impossibilidade de comprovação das imputações. DIVERGÊNCIAS QUANTO AO SEGUNDO E TERCEIRO FATO [...] Importante destacar que nenhuma testemunha dos fatos apurados, afirma ter recebido qualquer informação pessoalmente do Apelante. Todos os depoentes, são testemunhas de ‘ouvir dizer’, ou seja, ficaram sabendo por terceiros, de uma suposta informação, que sequer saber informar as palavras como foi transmitida ou comunicada. Da mesma forma, por ouvir dizer, consta no acervo apontado pela condenação, o depoimento de Geraldo Ozeias de Faria, que pontou que “tio Will” e Diego Mancha informaram que o acusado repassava informações das operações em troca de drogas (evento 90, VÍDEO6). Ainda, o Policial Civil Gabriel Eufrásio da Silva e pelo Delegado da Polícia Civil Danilo César Basílio de Souza, afirmaram que obtiveram informações durante as investigações que o acusado comprava drogas com traficantes utilizando dinheiro em espécie ou em troca de informações das operações policiais. Entretanto, como amplamente demonstrado nas razões, os depoimentos colhidos nas investigações são duvidosos e com baixo grau de confiabilidade. Conforme se observa, foi totalmente desconsiderado o exame toxicológico apresentado pelo Apelante para demonstrar que não havia nenhum resquício de drogas em seu organismo. Porém, durante a análise das provas, foi desconsiderado totalmente o teste apresentado. [...] O uso de substância entorpecente por parte do Apelante é contestável pelas suas próprias características físicas. Além do mais, conforme sustentado anteriormente, não há comprovação de que o Apelante tenha repassado qualquer informação para traficantes da região, motivo pelo qual não se pode configurar corrupção no caso em comento. DIVERGÊNCIAS QUANTO AO QUARTO FATO Quanto ao descumprimento de missão, tal condenação também foi descabida e desarrazoada, pois o Apelante não recebeu nenhuma ordem direta para bloquear a entrada da suposta residência, ficando, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 verdade, sozinho com a responsabilidade de cuidar das viaturas e todos os demais itens que estavam dentro delas. Conforme depoimentos prestados pelos militares envolvidos, foi percebida a aproximação de uma mulher, na janela da residência, na parte externa, perguntando o que estavam fazendo no local. A referida pessoa não estava armada, e não houve qualquer exposição dos militares, ou seja, a narrativa acusatória não passa de suposições hipotéticas. No REDS 2021-031626877-001 foi mencionado um arquivo de vídeo (evento 33, INIC1, Páginas 25 a 29, dos autos relacionados nº 0001289-48.2017.9.13.0002) que seria crucial para o deslinde do crime imputado, no qual constaria a autorização para a referida busca domiciliar. Ocorre que, apesar de mencionado, não foi juntado aos autos e, pelo fato de não ter sido requerido pela defesa, entendeu o magistrado que a gravação não tinha importância, pois se fosse tão relevante, ao ponto de isentar a responsabilidade do acusado, a Defesa certamente teria requerido sua juntada na fase do art. 427, do CPPM. Ora, tal menção nos remete mais uma vez à parcialidade do magistrado, conivente com a acusação. Sua função também é prezar pela verdade real e o deslinde dos fatos, até que se encontre a versão verdadeira. Com isso, é imperioso que aquele que conduz os atos, sabendo de uma prova imprescindível a demonstrar a culpa ou inocência da parte investigada, busque acessar todos os elementos possíveis, de modo a expor a verdadeira face da história. Assim sendo, a defesa invoca a nulidade, sendo então ignorada pelo magistrado primevo. Nesta ocasião, mais uma vez invoca a nulidade, destacando que o prejuízo efetivo da falta do vídeo é a própria condenação pela suposta omissão. [...] Além disso, o apelante aduz que o juízo a quo não fundamentou a decisão que inadmitiu os embargos de declaração e que, também, houve omissão na sentença quanto à ausência de fundamentação para manutenção das medidas cautelares. De modo subsidiário, caso seja mantida a condenação do apelante, a defesa pugna pela redução da pena imposta, com sua fixação no mínimo legal e com o reconhecimento de todas as causas atenuantes e circunstâncias favoráveis da parte, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não subsiste qualquer circunstância judicial desfavorável no caso. Requer, ainda, a revogação das medidas cautelares, com a manutenção do apelante em liberdade, sem cumprimento de imposições, uma vez que a instrução processual já se encerrou e não há qualquer risco para o andamento do processo ou à ordem pública. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 344). Preliminarmente, o parquet suscita que a apelação se encontra intempestiva, considerando que a sentença foi prolatada em 04/06/2024 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 (evento 289) e o apelante foi intimado em 08/06/2024, conforme consta no documento MAND1, evento 302; portanto o prazo para interpor a apelação iniciou-se em 10/06/2024 e, conforme o art. 529 do CPPM, a apelação deverá ser interposta no prazo de 5 (cinco) dias após a intimação, findando-se o prazo em 14/06/202. Afirma que a defesa opôs embargos de declaração no dia 21/06/2024, dos quais não conheceu o eminente Magistrado, tendo em vista que o CPPM, em seu art. 538, somente prevê os embargos de declaração nas instâncias superiores; e que, apenas no dia 12/07/2024, a d. defesa manifestou o interesse em recorrer da sentença e interpôs o pedido de apelação, contudo intempestivo. Quanto ao mérito, consta das contrarrazões, em resumo: [...] Os depoimentos colhidos durante a operação, foram corroborados em fase de instrução judicial, destacando os depoimentos da Jéssica Aparecida Pinto, prima do traficante Diogo Kennedy de Souza, conhecido como “Diogo Mancha”, onde a testemunha afirmou que “toda vez que ocorria operação os traficantes do bairro sabiam que seria deflagrada a operação , pois as informações eram passadas pelo Policial Militar William, o qual é usuário de drogas”. Confirmou que o 3º Sgt PM William José Alves conversava com o traficante Cleiton Diogo Ribeiro da Silva (vulgo Ninho) pelos aplicativos “WhatsApp” e “Facebook”. A testemunha ressaltou que especificamente em relação a operação “Snowblind”, “um dos comparsas de Diego Mancha informou que eles tomaram conhecimento da operação na noite anterior”, conseguindo evadir-se. Por fim, disse que “o traficante disse que a operação foi informada pelo PM William” (evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 35/36, autos n.º 0001289-48.2017.9.13.0002). [...] Conclui-se que, o apelante em relação aos fatos especificamente apurados nesta exordial acusatória, de forma exaustiva e aprofundada, o acervo probatório conduz à certeza da autoria do apelante em relação ao crime de associação criminosa, de forma reiterada, duradoura e estável, demonstrando o animus associativo, restando a comprovação do dolo, principalmente em transmitir informações sigilosas e relevantes sobre operações, garantindo a permanência da prática do tráfico de drogas pela organização criminosa. Não obstante, comprovada também a relação de pagamento, por meio de entorpecentes, “crack”, para repasse das informações privilegiadas. [...] A testemunha M.R.d.S., em Juízo, salientou já ter “fumado”, entregado drogas e feito “corre” para o 3º Sgt PM William José Alves. Inclusive, o civil fez novas revelações não apuradas na esfera inquisitorial, apontando que o acusado também fornecia armas para os traficantes. Destacou que o indivíduo chamado Joel realmente lhe mandou mensagens informando da operação “Leão de Neméia”, mas que ele já estava ciente da iminência da ação policial, pois havia sido informado por Diego “Mancha” (evento 35, VÍDEO4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Conforme depoimento prestado pelo Sgt PM André Pereira Garcia, assevera que ouviu por várias vezes dos moradores do bairro do policial acusado que este passava informações sobre as operações. Ainda, o depoente confirma a lavratura da ocorrência do REDs, sobre a dívida do acusado em de R$10.000,00 (dez mil reais) em face da venda de entorpecentes. Conforme os relatos da testemunha M. R. S., já visualizou o Sgt PM William José Alves várias vezes na “boca de fumo”, que já repassou drogas para o policial acusado e que sempre recebia informações antecipadas deste sobre as operações. [...] Sendo assim, a materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, como também demonstradas no malgrado as evasivas escusas apresentadas pelo apelante (evento 223, VIDEO3). Ademais, todos os depoentes corroboraram com as informações colhidas em sede de inquérito, como também, a comprovação de troca de informação por fornecimento de drogas, confirmando a corrupção passiva do apelante. No que tange ao crime de descumprimento de missão, o Ministério Público aduz que a conduta se adequou a todos os elementos do tipo penal. Prossegue o parquet, afirmando que a sentença foi devidamente fundamentada, tendo o sentenciante apreciado todas as provas produzidas nos autos, de maneira aprofundada e detalhada (evento 289), afastando, portanto, qualquer alegação de insuficiência na fundamentação. De igual forma, defende que as medidas cautelares foram mantidas sob o fundamento de que não se mostrava socialmente recomendável a revogação naquela ocasião. Por fim, o órgão ministerial alegou que não vislumbra razões para alteração da dosimetria efetuada, sob o prisma de que os itens questionados (circunstâncias judiciais e extensão do dano) foram devidamente fundamentados na sentença condenatória. Com esses argumentos, pugna o Ministério Público para que não seja reconhecida a apelação, por ser intempestiva, e, caso se reconheça a tempestividade, para que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça, manifestou-se da seguinte forma: [...] Trata-se de recurso próprio, devidamente processado e de partes legítimas, contudo, intempestivo. Isso porque, de acordo com o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo para a interposição de apelação é de cinco (05) dias a partir da ciência da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Contudo, o réu foi pessoalmente intimado da aludida decisão em 08/06/2024 (evento 302 - MAND1) e a confirmação da intimação da defesa por meio eletrônico se deu no dia 14/06/2024 (evento 303), tendo a apelação sido juntada aos autos eletrônicos somente em 12/07/2024 (evento 320). Assim, tomando como base a última intimação, qual seja, 14/06/2024 (sexta-feira), iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia 17/06/2024 (segunda-feira), encerrado, portanto, na data de 21/06/2024 (sexta-feira), de modo que não há dúvida acerca da intempestividade do apelo. Muito embora tenha o condenado oposto embargos de declaração no dia 21/06/2024 (fls. 311) é fato que se mostraram manifestamente incabíveis e protelatórios, uma vez que fundamentados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não aplicável ao processo penal militar, tanto que a medida foi imediatamente não conhecida pelo juízo (evento 313). De acordo com o, há muito tempo, sedimentado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração manifestamente incabíveis, em processo criminal ou cível, não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso... Deste modo, preliminarmente opina esta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso em virtude da sua intempestividade. [...] Se ultrapassada, porém, a preliminar de intempestividade e o apelo defensivo for conhecido, segue a sua apreciação. [...] Pois bem, inicialmente quanto à preliminar arguida pela defesa (evento 340 - fls. 06/12), tendo sido satisfatoriamente rebatida pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 344 - fls. 08/09), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/ 2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, tendo em vista que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 289) e nas contrarrazões (evento 344 - fls. 12/18 e 20/21), as condenações pelos crimes de descumprimento de missão, associação para o tráfico de drogas e duas incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena foram baseadas no consistente arcabouço probatório, cujos elementos, quando analisadas em conjunto, vinculam, sem qualquer dúvida, o Sgt William aos traficantes de drogas Diego Kennedy de Souza, vulgo “Mancha”, Cleiton Diogo Ribeiro da Silva, vulgo “Ninho”, e William da Silva Chaves, vulgo “Ti Will”, porquanto ficava incumbido de repassar aos referidos criminosos informações acerca das operações policiais de prevenção e repressão ao tráfico de drogas, bem como alertá-los de eventuais Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão a serem cumpridos, permitindo que eles continuassem a desenvolver as atividades ilícitas sem serem autuados, tudo isto em troca do recebimento de substâncias entorpecentes para uso pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Como se não bastasse, ficou evidenciado, também, que o Sgt PM André Pereira Garcia lavrou o REDS nº 2021.031626877-001, onde registrou que Cleiton, vulgo “Ninho”, revelara que o réu era usuário de drogas e lhe devia a importância de R$ 10.000,00, bem como realmente repassava informações sobre as ações militares. Diante disto, nutrido por puro sentimento de vingança, o acusado passou a utilizar o aparelho celular no decorrer de determinada operação policial que objetivava a arrecadação de substâncias ilícitas e valores provenientes de atividades criminosas, vindo efetivamente a deixar de promover a devida segurança no perímetro da residência alvo da abordagem, o que acarretou risco aos colegas de farda e à operação então em andamento. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 289), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 344 - fls. 10/21), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em inexistência do fato ou insuficiência de provas para a responsabilização do réu. Agora, no que se refere ao pedido de fixação das penas-base nos mínimos legais (evento 340 - fls. 29/31), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, foram consideradas desfavoráveis: ? artigo 35 da Lei nº 11.343/2006: duas circunstâncias, com elevação da penabase de três (03) para quatro (04) anos, quatro (04) meses e doze (12) dias; ? artigo 308, § 1º, do CPM (por duas vezes): uma circunstância com elevação da pena-base de dois (02) para três (03) anos, para cada incidência; ? artigo 196, § 3º, do CPM: uma circunstância com elevação da pena-base de três (03) meses para três (03) meses e vinte e oito (28) dias. Portanto, as penas-base se situaram um pouco acima dos respectivos mínimos legais e a jurisprudência já estabeleceu que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a reprimenda se distancie do mínimo. Desta forma, totalmente justificáveis se mostram as pequenas elevações das penas-base, uma vez que o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento de crimes tão graves como os ora analisados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Por fim, no que tange à alegação de que o sentenciante não fundamentou adequadamente a manutenção das medidas cautelares (evento 340 - fls. 28/29), é certo que, não só a gravidade dos crimes cometidos, mas o simples fato de haver notícia de que diversas testemunhas estão a receber ameaças já demonstra que a revogação pleiteada não é socialmente recomendável. O apelante se trata de pessoa perigosa e propensa à reiteração delitiva, necessitando ser mantido distante da cidade em que atuava em favor da criminalidade com o objetivo de se impedir a perpetuação dos delitos, até porque já foi beneficiado com o direito de recorrer em liberdade sob condições. No entanto, caso prefira, poderá iniciar, desde logo, o cumprimento, em regime fechado, da pena de dez (10) anos, quatro (04) meses e doze (12) dias de reclusão que lhe foi imposta. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM WILLIAM JOSÉ ALVES nas sanções dos artigo 196, combinado com o artigo 72, inciso II, ambos do Código Penal Militar, artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “g”, e 72, inciso II, ambos do Código Penal Militar, e artigo 308, § 1º (por 2 vezes), combinado com o artigo 72, inciso II, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Cuida-se de apelação, interposta pela defesa do 3º Sgt William José Alves, contra a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, que condenou o militar, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/06, e nos arts. 308, § 1º, por duas vezes, e 196 do Código Penal Militar (CPM), à pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE De início, cumpre analisar a preliminar apresentada pelo Ministério Público nas contrarrazões da apelação, bem como pela douta Procuradora de Justiça oficiante neste segundo grau de jurisdição, acerca da intempestividade do recurso em análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Mostra-se evidente que a questão posta pelo órgão ministerial está adstrita à interrupção (ou não) do prazo recursal para fins de apelação, quando a defesa optou, primeiramente, pela via dos embargos declaratórios. Neste ponto, após acurada análise dos fatos, da legislação, da jurisprudência e da doutrina, entendo que a medida que se impõe é não conhecer do recurso de apelação interposto pela defesa de Willian José Alves, por ser manifestamente intempestivo. Primeiramente, deve-se consignar que entendemos ser cabível embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima: Toda decisão judicial deve ser clara e precisa. Daí a importância dos embargos de declaração, cuja interposição visa dissipar a dúvida e a incerteza criada pela obscuridade e imprecisão da decisão judicial. O art. 382 do CPP versa sobre os embargos de declaração opostos contra decisões do juízo singular (“embarguinhos”). O art. 619 do CPP, de seu turno, versa sobre oposição do referido embargos contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas. Apesar de o CPP referir-se apenas aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação e as sentenças de primeiro grau, o certo é que os embargos de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial, pois é inconcebível que não haja remédio processual idôneo para sanar eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do pronunciamento judicial. (in Código de Processo Penal Comentado – 7. ed. – São Paulo: Editora Jus Podivm, 2022, p. 1173). Ademais, registre-se que há instrumento próprio, previsto legalmente, contra decisões judiciais que não recebem recurso e, certamente, a via adequada não é por meio de apelação criminal. Dessa forma, no caso concreto, restou precluso o direito do acusado, porquanto os embargos de declaração não foram conhecidos e não houve a interposição de recurso próprio para impugnar a decisão primeva. Por consequência, não houve interrupção do prazo recursal para fins de apelação. Nesta linha argumentativa, ressalte-se que a interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026 do CPC, aplicável, subsidiariamente, ao caso concreto, somente se opera quando os embargos de declaração opostos forem conhecidos, em juízo de admissibilidade positivo. Logo, a mera oposição do recurso não gera o efeito automático da interrupção do prazo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 – PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifamos) Não há dúvida de que os recursos interpostos pela defesa têm propósitos distintos, de modo que o causídico poderia ter interposto a apelação no prazo legal ao invés de confiar na interrupção do prazo em decorrência do pretenso conhecimento dos embargos de declaração. Questão similar foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão corrobora nosso entendimento sobre a matéria em debate. Veja-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. (...) II - Os recorrentes poderiam ter apresentado seu recurso especial no prazo legal de quinze dias contados da publicação do acórdão. Em vez disso, preferiram confiar na interrupção do prazo recursal determinada pela oposição dos embargos de declaração pela outra parte. III - Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 731.747/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/9/2015. No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.367.534/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2015; AgInt no AREsp n. 1.210.621/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018; AgInt no AREsp n. 760.576/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.026.988/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. (...) V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018) (destacamos) Ainda sobre o tema, cito recente julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 2. Na espécie, a Defesa do recorrente foi intimada da publicação do acórdão da apelação criminal em 27/06/2023 (terça-feira - fl. 684), iniciando-se o prazo recursal no dia imediato e encerrando-se em 12/07/2023 (quarta-feira). 3. Em 03/07/2023, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram considerados intempestivos (fls. 902-905) e, portanto, não tiveram o condão de interromper o prazo para a interposição do apelo nobre. Assim é intempestivo o recurso manejado apenas em 09/08/2023 (fl. 688), quando já encerrado o prazo legal para a sua interposição. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para o manejo das demais vias impugnativas. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (Destacamos) No mesmo sentido, novamente trago os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima acerca dos efeitos dos embargos de declaração quanto aos demais prazos recursais: Diante do silêncio do CPP acerca do assunto, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, que prevê que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para o recurso cabível, que só começará a fluir, integralmente, após a decisão dos embargos. A propósito, o art. 1026, caput, do novo CPC, prevê que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Essa interrupção do prazo para interposição de outros recursos ocorrerá ainda que os embargos de declaração não sejam acolhidos. Todavia, se os embargos de declaração não forem conhecidos, em virtude, por exemplo, de intempestividade, não haverá a interrupção do prazo para oposição de outros recursos. O início do prazo recursal terá tido início, portanto, no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão embargada (p. 1175). In casu, o feito tramita na forma eletrônica. Assim, o marco inicial para o transcurso deste interregno é o primeiro dia útil subsequente à intimação dos procuradores, que ocorrerá com a consulta eletrônica ou da forma automática quando ultrapassado o limite para o acesso da comunicação, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/06: Art. 5º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º - Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º - Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º - A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - DELITO DO ART. 180, §§1º E 2º DO CP - PRELIMINAR MINISTERIAL - NÃO CONHECIMENTO DO APELO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO DETECÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE - TESES DEFENSIVAS ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA. - Feito que tramita de forma eletrônica, enseja a intimação da defesa técnica no do dia em que a parte efetivamente consulta a intimação, caso não exista acesso ao arquivo de intimação, essa considera-se concluída após o decurso de 10 dias, contados do envio da citada intimação, é o que prevê a Lei 11.419/06, artigo 5º e seus parágrafos. - De outro norte, quando realizada a intimação do acusado, intimação pessoal, vem a parte de pronto manifestar seu desejo de recorrer, não há como reconhecer uma intempestividade recursal, tudo em atendimento ao contido nos artigos 593, 798, §5º do CPP e enunciado da Súmula 710 do STF. - O prazo para a interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, contado a partir da última intimação, seja do réu ou de seu defensor, conforme disposto (art. 798, §5º, 'a', do CPP). - A Sentença "citra petita", aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gerando assim cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se a nulificação da Sentença, para que outra seja proferida, diante do descumprimento da norma contida no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Sentença anulada. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.264253-8/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024) Nos termos da lei processual, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias (art. 529 do CPPM). Na espécie, compulsando-se os autos originários, verifica-se que a sentença condenatória foi juntada aos autos, em 04/06/2024 (Evento 289), o réu foi intimado, pessoalmente, da sentença condenatória, em 08/06/2024 (evento 302 - MAND1), e a confirmação da intimação da defesa técnica, por meio eletrônico, se deu no dia 14/06/2024 (evento 303). Deste modo, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 17/06/2024 (segunda-feira) – primeiro dia útil da intimação eletrônica – e findou-se em 21/06/2024 (sexta-feira), ou seja, ocorreu o lapso de 05 (cinco) dias corridos para a interposição do recurso de apelação. Em outras palavras, considerando que os embargos de declaração não foram conhecidos e a defesa não recorreu dessa decisão pela via própria, deve-se considerar o dia 17/06/2024 como marco inicial do prazo para interposição do recurso de apelação, razão pela qual é intempestiva a peça recursal juntada no dia 12/07/2024 (Evento 320). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Assim, com amparo no art. 125, II da Resolução n. 167/2016 - Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, deixo de conhecer do recurso posto que manifestamente intempestivo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator